Tribunal: TJBA
Processo: 0501948-90.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501948-90.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAIANE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES

APELADO: MARCOS ANTONIO LOPES LEITE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e trânsito.
Recurso de
Apelação. Indenização por danos morais e estéticos. Acidente de trânsito. C
onversão à esquerda em rodovia sem os devidos cuidados
. Culpa exclusiva do réu.
Fratura no fêmur

esquerdo com encurtamento do membro
inferior da vítima.
A
lteração visível na marcha, além de cicatriz extensa na coxa
.
Responsabilidade civil configurada. Quantum indenizatório.
Majoração
dos danos
morais e
estéticos.
Descabimento do abatimento de valores pagos pelo réu. Sucumbência integral dos requerentes.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, fixadas, respectivamente, em R$
8
.000,00
e
R$ 15.000,00, decorrentes de acidente de trânsito no qual o réu
realizou
conversão à esquerda em rodovia sem os devidos cuidados
,
invadindo a pista contrária
, culminando na colisão com a motocicleta conduzida pel
o companheiro d
a parte apela
nte
que se encontrava na sua via regular.

2. Acidente de trânsito que resultou
à
autora fratura no fêmur esquerdo e encurtamento do membro inferior, com alteração visível na marcha, além de cicatriz extensa na coxa.

II. Questão em discussão

3
.
Há
três
questões principais em discussão: (i) a configuração da responsabilidade civil do réu em decorrência do acidente de trânsito; (ii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença, especialmente em relação aos danos
morais
estéticos; e, (ii
i
)
a existência de valores a serem
abatidos.

III. Razões de decidir

4
.

Os elementos probatórios dos autos evidenciam que o réu, ao conduzir veículo, agiu com culpa grave, violando normas de trânsito estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 34, 35 e 165), causando o acidente que resultou em grave lesão à vítima.

5
. Configuram-se os requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito (condução imprudente e embriagada), dano (amputação do membro inferior esquerdo e outras sequelas físicas) e nexo de causalidade. Inexiste culpa concorrente da vítima.

6
.

V
erifica-se que o montante fixado na sentença vergastada no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), a título de danos morais,
não se
encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser majorados para
R$
15.000,00 (quinze mil reais)
.

7
.

De igual modo
, o valor fixado de
R$
15.000,00 (quinze mil reais), para os danos estéticos,
também
precisa de parcial reforma, devendo ser estimado,
agora,
em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

8
.
D
eve ser afastado o
capítulo
da sentença que determin
ou
o abatimento de valores pagos extrajudicialmente
pelo réu Marcos Antônio. Isso porque
tais quantias não foram destinadas a reparar danos morais ou estéticos, mas sim constituíram medidas de auxílio imediato, de natureza eminentemente alimentar, relacionadas a despesas médicas e assistenciais
à autora.
Tais valores, portanto, devem ser considerados apenas como compensações a título de danos materiais, e não podem ser utilizados para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização extrapatrimonial,
tampouco podem ser considerados como fruto
ao
enriquecimento indevido da requerente.

9
.
C
onsiderando a sucumbência total dos réus quanto ao novo resultado da demanda, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência, para que agora arquem integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
ora majorados
em 15% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501948-90.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
NAIANE CARVALHO SANTOS
e, como apelado
s,

MARCOS ANTÔNIO LOPES LEITE
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.